Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723984-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE D E S P A C H O A parte recorrente, por meio da petição de ID 37987601, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator